Tribunal: TJDFT
Processo: 0728549-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727429-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: EMSA Empresa Sul-Americana de Montagens Impetrados: Procurador Geral do Distrito Federal Subsecretário da Receita do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança impetrado pela sociedade anônima EMSA Empresa Sul-Americana de Montagens contra suposto ato praticado pela Sra Procuradora-Geral do Distrito Federal e pelo Sr. Subsecretário da Receita do Distrito Federal. Em sua causa de pedir argumenta a impetrante, em breve síntese, que a Procuradora-Geral e o Subsecretário da Receita do Distrito Federal negaram acesso aos autos do Procedimento Administrativo no 0020-00013573/2019-47. Aduz que o lançamento tributário alusivo a Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU exigido da impetrante ocorreu no âmbito do referido procedimento. Verbera que o lançamento tributário em questão não foi devidamente notificado à devedora. Alega que é necessário o acesso aos autos do procedimento administrativo para confirmar se a administração tributária efetivou a indispensável notificação de acordo com as normas que regem a matéria. Afirma que o procedimento adotado pelas autoridades impetradas viola o seu direito líquido e certo de obter, do poder público, informações que concernem ao seu interesse particular (Id. 38739923). Requer, portanto, o deferimento de liminar, com fundamento no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, para que seja assegurado o acesso aos autos do procedimento administrativo no 0020-00013573/2019-47, com o objetivo de verificar se a administração tributária do Distrito Federal comunicou à impetrante o regular lançamento do crédito tributário. É a breve exposição. Decido. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a concessão de tutela inibitória ou de tutela antecipada de urgência, a depender do caráter preventivo ou repressivo da tutela postulada, à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Na presente hipótese a questão em análise diz respeito à possibilidade de extração de cópia do procedimento administrativo instaurado para a constituição definitiva de crédito tributário alusivo a Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, com o objetivo de verificar se o lançamento foi devidamente notificado à sociedade anônima devedora. Inicialmente é necessário ressaltar que o presente caso não permite a impetração de habeas data, pois os procedimentos administrativos não se ajustam ao conceito de “registro público” ou de “banco de dados público”. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas do Excelso Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS DATA. ART. 5o, LXXII, DA CF. ART. 7o, III, DA LEI 9.507/97. PEDIDO DE VISTA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INIDONEIDADE DO MEIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O habeas data, previsto no art. 5o, LXXII, da Constituição Federal, tem como finalidade assegurar o conhecimento de informações constantes de registros ou banco de dados e ensejar sua retificação, ou de possibilitar a anotação de explicações nos assentamentos do interessado (art. 7o, III, da Lei 9.507/97). 2. A ação de habeas data visa à proteção da privacidade do indivíduo contra abuso no registro e/ou revelação de dados pessoais falsos ou equivocados. 3. O habeas data não se revela meio idôneo para se obter vista de processo administrativo. 4. Recurso improvido. (HD 90 AgR, Relator: ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 18/02/2010, DJe-050, divulgado em 18-03-2010, publicado em 19-03-2010) (Ressalvam-se os grifos) EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS DATA. FORNECIMENTO DE CERTIDÃO PARA ATESTAR A LEGALIDADE DE ATO PRATICADO POR INTERESSADO. OBTENÇÃO DE CÓPIA INTEGRAL DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 7o DA LEI No 9.507/97. INADEQUAÇÃO DO MEIO. PRECEDENTES. PLEITO DIRIGIDO A ÓRGÃO QUE NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA EMITIR CERTIDÃO. ART. 2o DA LEI No 9.507/97. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE TIDA POR COATORA. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 9.8.2005. 1. É inidôneo o habeas data para franquear tanto informação a respeito de procedimento administrativo quanto certidão com o fito de afirmar a legalidade de atividade praticada pelo interessado. Precedentes. 2. Pleito de informação dirigido a autoridade não legítima, a teor do art. 2o da Lei 9.507/1997. 3. Razões recursais que não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão recorrida. 4. Recurso em habeas data não provido. (RHD 1, Relator: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe-102, divulgado em 16-05-2017, publicado em 17-05-2017) (Ressalvam-se os grifos) Esclarecido esse ponto, é preciso registrar que no contexto do Estado Democrático de Direito o conceito do “poder de tributar” não pode ser obtido “dedutivamente a partir de uma ideia absoluta de soberania, como poder fático ou mesmo em decorrência da expressão de algum valor pré-constitucional[1]”. A respeito do tema o doutrinador Heleno Taveira Torres ressalta que somente a democracia legitima o tributo, “segundo uma legalidade que o institua em conformidade com o constitucionalismo, que consagre os direitos e liberdades fundamentais como limitações efetivas às competências tributárias[2]”. Por essa razão o texto constitucional estabelece limitações ao “poder de tributar”, em rol não taxativo. Dentre outras limitações, proíbe o tratamento desigual entre os contribuintes (art. 150, Inc. II) e a utilização dos tributos com efeito de confisco. Convém anotar que as atribuições tributárias previstas no Texto Constitucional estão fundamentadas na autoridade jurídica superior da Constituição[3], proveniente das vontades representativas da sociedade. Em última análise, a autoridade da Constituição está alicerçada na soberania popular (art. 1o, parágrafo único). É o que decorre também da leitura do preâmbulo da Constituição Federal. É importante ressaltar também que a evolução histórica do constitucionalismo estabelece uma relação necessária entre direitos fundamentais e a dignidade da pessoa, como “eixos estruturantes[4]” do Estado Constitucional Democrático. Nos termos da elucidativa lição doutrinária de Daniel Sarmento, a dignidade da pessoa “opera fundamento da ordem jurídica e da comunidade política, o que corresponde precisamente ao modo pelo qual tal princípio foi consagrado no art. 1o, III, da Constituição Federal[5]”. No que concerne aos direitos fundamentais consagrados na Constituição, destaca-se o acesso ao devido processo legal, o que impõe a observância de algumas funcionalidades estatais nas searas das respectivas funções legislativa, judiciária e executiva. O direito ao processo justo tem origem na tradição jurídica estadunidense, que estabelece a distinção entre o aspecto material (substantive due process of law) e o aspecto processual (procedural due process of law) da aludida proteção. O “devido processo legal substancial” origina-se na indagação a respeito de que há determinadas situações ensejadoras de restrições à fruição a direitos fundamentais como a vida e a liberdade. Indaga-se, para tanto, inclusive, a respeito da amplitude da imposição dessa limitação. O “devido processo legal formal”, portanto, tem origem na indagação a respeito do procedimento adequado para as situações em que a Constituição legitima o Estado a restringir direitos e garantias fundamentais[6]. A doutrina de escol discute a respeito da aplicabilidade dessa distinção no contexto do constitucionalismo brasileiro. A esse respeito, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero ressalvam o seguinte[7]: “A Constituição faz menção à locução devido processo legal (due process of law). A expressão é criticável no mínimo em duas frentes. Em primeiro lugar, porque remete ao contexto cultural do Estado de Direito (rechtsstaat, état légal) em que o processo era concebido unicamente como anteparo ao arbítrio estatal, ao passo que hoje o Estado Constitucional (verfassungsstaat, état de droit) tem por missão colaborar na realização da tutela efetiva dos direitos mediante a organização de um processo justo. Em segundo lugar, porque dá azo a que se procure, por, por conta da tradição estadunidense em que colhida, uma dimensão substancial à previsão (substantive due process os law), quando inexiste necessidade de pensá-la para além de sua dimensão processual no direito brasileiro. (omissis) Não é necessário recorrer ao conceito de substantive due process of law, com o objetivo de reconhecer e proteger direitos fundamentais implícitos, na medida em que nossa Constituição conta expressamente com um catálogo aberto de direitos fundamentais (art. 5o, § 2o), o que desde logo permite a consecução desse mesmo fim”. Em que pese o debate estabelecido pela doutrina em relação à abrangência do conceito, a garantia à observância do devido processo legal foi positivada nos seguintes termos: “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal). Em verdade, nossa Carta Política regulamentou o devido processo legal em diversos de seus enunciados normativos. Em relação às referidas normas devem ser destacados os princípios do Juízo natural (art. 5o, inc. LIII), da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, inc. LV), da vedação às provas ilícitas (art. 5o, inc. LVI), da publicidade (art. 5o, inc. LX), e da duração razoável do processo (art. 5o, inc. LXXIX). Além disso foram previstos os respectivos remédios jurídicos constitucionais para a garantia de efetividade dos mencionados direitos. Dentre essas garantias está previsto o mandado de segurança “que se destina especificamente à proteção do indivíduo diante do estado[8]” Convém salientar que é plenamente possível a impetração do mandado de segurança em matéria tributária, notadamente para eventual impugnação ao lançamento. A propósito, o Código Tributário Nacional preceitua que a concessão de medida liminar em mandado de segurança suspende a exigibilidade do crédito tributário. (art.151, inc. IV) Para o doutrinador Hugo de Brito Machado o mandado de segurança é o meio adequado para o controle de legalidade e constitucionalidade da exigência do tributo, e do próprio lançamento, em todas as suas fases[9], como instrumento de garantia do devido processo legal administrativo[10]. Na lição doutrinária do jurista Leandro Paulsen, o tributo é conceituado como prestação compulsória, exigida em dinheiro, de pessoas jurídicas ou naturais em virtude de situação estabelecida por lei que revele a capacidade contributiva ou que consubstancie atividade estatal diretamente relacionada ao contribuinte, “com vistas à obtenção de recursos para o financiamento geral do Estado[11]”. O Código Tributário Nacional complementa que os tributos são cobrados mediante atividade administrativa plenamente vinculada (art. 3o da Lei no 5.172/1966) Os tributos consistem na privação de bens do indivíduo e a determinação do valor a ser pago, observada a capacidade tributária de cada um, é feita mediante lançamento. Nesse contexto, o sujeito passivo tem a legítima prerrogativa de que o crédito seja determinado em procedimento administrativo regular, “com observância das leis e dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa[12]”. Como é sabido o procedimento administrativo tributário se divide em duas fases. A primeira, de natureza “inquisitória”, se encerraria com a notificação do contribuinte para pagamento da dívida. A segunda, “litigiosa”, é iniciada após a impugnação do lançamento pelo sujeito passivo da obrigação tributária. De acordo com o aludido entendimento a ampla defesa e o contraditório estão consubstanciados na possibilidade de impugnação do lançamento pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Trata-se, assim, de contraditório diferido, que somente pode ser exercido a partir da impugnação ao lançamento. Singelamente com o intuito de elucidar o tema, convém destacar que no âmbito normativo da União foi editado o enunciado no 162 da Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, com eficácia vinculativa em relação à administração tributária federal, que assim dispõe: “o direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento”. Isso não obstante é necessário atentar-se ao fato de que a ampla defesa e o contraditório consubstanciam princípios constitucionais, embora eventualmente se desdobrem como regras. Não é demais destacar que para Robert Alexy[13], diferentemente do que ocorre com as regras jurídicas, “os princípios costumam ser relativamente gerais, porque não estão referidos às possibilidades do mundo real ou normativo.” Para o referido doutrinador os princípios não podem ser aplicados plenamente nas situações concretas da vida, mas são identificados como autênticos “mandados de otimização”. Nesse sentido, os princípios são espécies do gênero “normas jurídicas”, mas sua aplicação se dirige a resultados “otimizáveis”, ou seja, a “algo que seja realizado na maior medida possível”. A esse respeito, assim ensina o ilustre Jurista: “Princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes. Portanto, os princípios são mandados de otimização, que estão caracterizados pelo fato de que podem ser cumpridos em diferentes graus, e que a medida devida de seu cumprimento não só depende das possibilidades reais, como também das jurídicas. De outro lado, as regras são normas que só podem ser cumpridas ou não. Se uma regra é válida, então se deve fazer exatamente o que ela exige, nem mais nem menos. Portanto, as regras contêm determinações no âmbito do fático e juridicamente possível”[14] Para o festejado professor alemão, portanto, os princípios “não contêm mandados definitivos, mas somente prima facie”[15]. Assim, muito embora um princípio possa ser aplicado a uma determinada[16] situação fática, essa peculiaridade não conduz à constatação no sentido de que esse resultado seja definitivo. É conveniente perceber que diferentemente das regras, que contêm comandos expressos, a vincular situações em um dado âmbito jurídico e fático, os princípios devem ser vistos como autênticas razões prima facie[17] Nesse sentido, os princípios funcionam como autênticos comandos de otimização, ou seja, devem atuar para que a aplicação de uma regra possa atingir o melhor resultado em um caso concreto. Por essa razão, mesmo na hipótese de se adotar o entendimento de que o contraditório será efetivamente exercido após a impugnação do lançamento tributário, pois a partir desse momento existirá efetivamente o litígio, concebido como conflito intersubjetivo de interesses, não fica afastada a possibilidade de fruição de garantias inerentes à ampla defesa, e ao próprio contraditório, na maior medida possível, em momento anterior a esse marco. A propósito, convém trazer a lume os ensinamentos de Hugo de Brito Machado: “Seja como for, induvidoso é que o sujeito passivo da obrigação tributária tem direito a que o montante do crédito tributário respectivo seja determinado em procedimento administrativo regular, com observância das leis e dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. E tem, inegavelmente, direito a uma decisão administrativa a respeito das objeções que formalmente tenha oposto à pretensão do Fisco, de constituir o crédito tributário. O direito de petição, que a Constituição Federal assegura, tem como corolário o direito a uma decisão administrativa, ainda que denegatória da pretensão do administrado.[18] Embora ao dizer que serão fundamentadas todas as decisões, refira-se a Constituição Federal apenas ao Poder Judiciário, a necessidade de fundamentação das decisões da autoridade administrativa decorre do preceito constitucional segundo o qual aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes[19]. (Ressalvam-se os grifos) Também é oportuna a lição doutrinária de Celso Antônio Bandeira de Melo a respeito dos princípios aplicáveis ao procedimento administrativo: No ordenamento jurídico-positivo brasileiro podem ser identificados 11 princípios obrigatórios, com fundamento explícito ou implícito na Constituição. (omissis) São os seguintes: (i) princípio da audiência do interessado; (ii) princípio da acessibilidade aos elementos do expediente; (iii) princípio da ampla instrução probatória; (iv) princípio da motivação e assessoramento; (v) princípio da revisibilidade; (vii) princípio da lealdade e boa-fé; (vii) princípio da verdade material; (ix) princípio da oficialidade; (x) princípio da gratuidade; (xi) princípio do informalismo. (omissis) Os seis primeiros princípios (da audiência do interessado, da acessibilidade aos elementos do expediente, da ampla instrução probatória, da motivação, da revisibilidade e do direito a ser representado e assistido) têm, no caso dos procedimentos restritivos ou ablativos de direito, o mesmo fundamento, isto é, o art. 5o, LV, da Constituição, segundo o qual “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” Os oito primeiros aplicam-se a todo e qualquer procedimento.[20]”. (Ressalvam-se os grifos) Efetivamente, a impugnação ao lançamento tributário depende, em alguma medida, do prévio exercício do contraditório, que ocorre com a notificação do devedor após a constituição do crédito. É importante mencionar que contraditório é formado não apenas pelo direito de reação, mas também pelo direito à informação[21]. Feitas essas considerações é necessário atentar-se ao fato de que a notificação do lançamento tributário em relação ao Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU deve conter os elementos previstos no art. 36 da Lei no 4.567/2011, e será efetivada “pelo envio do carnê” ao endereço do contribuinte (enunciado no 397 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça) O art. 11, e seguintes, da Lei no 4.567/2011, possibilita que essa regra seja excepcionada na hipótese de frustração da notificação pela via postal ou se a comunicação for efetivada por meio do “Domicílio Fiscal Eletrônico”. É necessário registrar ainda que a notificação do lançamento tributário ao devedor consubstancia condição de eficácia do próprio lançamento e a ausência dessa diligência afeta diretamente a exigibilidade do crédito. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO SUCESSOR INVENTARIANTE. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. VÍCIO NO PRÓPRIO LANÇAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DÉBITO NÃO-DECLARADO. LANÇAMENTO SUPLEMENTAR. 1. A ampla defesa e o contraditório, corolários do devido processo legal, postulados com sede constitucional, são de observância obrigatória tanto no que pertine aos "acusados em geral" quanto aos "litigantes", seja em processo judicial, seja em procedimento administrativo. 2. Insere-se nas garantias da ampla defesa e do contraditório a notificação do contribuinte do ato de lançamento que a ele respeita. A sua ausência implica a nulidade do lançamento e da Execução Fiscal nele fundada. 3. A notificação do lançamento do crédito tributário constitui condição de eficácia do ato administrativo tributário, mercê de figurar como pressuposto de procedibilidade de sua exigibilidade. (Precedentes: AgRg no Ag 922099/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ.19/06/2008; REsp 923805/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJ. 30/06/2008). 4. É que segundo doutrina abalizada: "A notificação ao sujeito passivo é condição para que o lançamento tenha eficácia. Trata-se de providência que aperfeiçoa o lançamento, demarcando, pois, a formalização do crédito pelo Fisco. O crédito devidamente notificado passa a ser exigível do contribuinte. Com a notificação, o contribuinte é instado a pagar e, se não o fizer nem apresentar impugnação, poderá sujeitar-se à execução compulsória através de Execução Fiscal. Ademais, após a notificação, o contribuinte não mais terá direito a certidão negativa de débitos. A notificação está para o lançamento como a publicação está para a lei, sendo que para o Min. Ilmar Galvão, no RE 222.241/CE, ressalta que "Com a publicação fixa-se a existência da lei e identifica-se a sua vigência...". (PAULSEN, Leandro. Direito Tributário. 11a ed., 2009, p.1.010) 3. O juízo de primeira instância consignou que: "Tendo o óbito ocorrido antes da inscrição da dívida ativa, a formação do título não se fez adequadamente (por não ter o lançamento sido notificado a quem de direito, ou por não ter sido a inscrição precedida da defesa por quem tivesse legitimidade para este fim). O defeito é do próprio título, e não processual, e não pode ser sanado senão mediante a renovação do processo administrativo tributário" (fl. 16). 4. O falecimento do contribuinte, ainda na fase do processo administrativo para lançamento do crédito tributário, não impede o Fisco de prosseguir na execução dos seus créditos, sendo certo que o espólio será o responsável pelos tributos devidos pelo "de cujus", nos termos do art. 131, II e III, do CTN, ou, ainda, os verbis: Art. 131. São pessoalmente responsáveis: III - o espólio, pelos tributos devidos pelo "de cujus" até a data da abertura da sucessão. 5. A notificação do espólio, na pessoa do seu representante legal, e a sua indicação diretamente como devedor no ato da inscrição da dívida ativa e, por conseguinte, na certidão de dívida ativa que lhe corresponde é indispensável na hipótese dos autos. 6. In casu, "o devedor constante da CDA faleceu em 06/05/1999 (fls. 09) e a inscrição em dívida ativa ocorreu em 28/07/2003, ou seja, em data posterior ao falecimento do sujeito passivo", conforme fundamentou o tribunal de origem. 7. A emenda ou substituição da Certidão da Dívida Ativa é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA. Precedentes: AgRg no Ag 771386 / BA, DJ 01.02.2007; AgRg no Ag 884384 / BA, DJ 22.10.2007. 8. Enunciado n. 392/STJ, o qual dispõe que "a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". 9. Recurso Especial desprovido. (REsp no 1.073.494-RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 14/9/2010, DJe de 29/9/2010.) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SERVIÇO METROLÓGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. A regularidade do lançamento tributário é uma garantia do contribuinte e constitui condição de eficácia do ato praticado pela administração, figurando, em verdade, como pressuposto para a exigibilidade do crédito. Notificação que não traz prazo para impugnação mostra-se irregular e viola o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, acarretando a nulidade do lançamento do crédito tributário. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp no 1.222.716-RS, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 17/5/2012, DJe de 30/5/2012) (Ressalvam-se os grifos) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ANUIDADES. NATUREZA TRIBUTÁRIA. LANÇAMENTO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. ENVIO. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Execução Fiscal, movida pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul, para cobrança de débito inscrito em dívida ativa, relativo a anuidades de Conselho de Fiscalização Profissional. O Tribunal de origem manteve a sentença que extinguiu a Execução Fiscal, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com base nos arts. 485, IV, e 803, I, do CPC/2015, concluindo pela nulidade do título executivo, em razão da ausência de comprovação da regular notificação do sujeito passivo. III. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que, apesar de apontar como violado o art. 1.022 do CPC/2015, a parte agravante não evidencia qualquer vício, no acórdão recorrido, deixando de demonstrar no que consistiu a alegada ofensa ao citado dispositivo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). IV. A situação controvertida nos presentes autos já foi analisada inúmeras vezes pelo STJ, que firmou entendimento no sentido de que "as anuidades devidas aos conselhos profissionais constituem contribuições de interesse das categorias profissionais e estão sujeitas a lançamento de ofício, que apenas se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do tributo e o esgotamento das instâncias administrativas, em caso de recurso. É necessária a comprovação da remessa da comunicação. Do contrário, considera-se irregularmente constituído o título executivo, e elididas a certeza e a liquidez presumidamente conferidas à certidão de dívida ativa" (STJ, REsp 1.788.488/RS, Rel. Ministro OF FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/04/2019). Adotando igual orientação: "Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, entende-se que 'a ausência da notificação administrativa implica o reconhecimento da irregularidade na constituição do crédito, afastando, portanto, a presunção de certeza e de exigibilidade de que goza a Certidão de Dívida Ativa, cabendo ao Conselho a prova de que efetuou a devida notificação ao executado (AgInt no REsp. 1.825.987/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 19.12.2019; REsp. 1.793.414/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 26.3.2019)' (AgInt no AREsp 1.628.478/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020)." (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.656.080/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2020).Em igual sentido: STJ, REsp 1.793.414/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2019; AgInt no REsp 1.825.987/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2019; AREsp 1.556.301/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AgInt no AgInt no AREsp 1.622.237/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt no AREsp 1.651.861/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2020. V. No caso, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, manteve a sentença extintiva, consignando que "não consta dos autos comprovação de prévia e regular notificação do contribuinte". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp no 2.057.234/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde observo que a pretensão deduzida pela autora consiste em obter acesso aos autos do procedimento administrativo no 0020-00013573/2019-47, com o objetivo de “comprovar a formalização de novos lançamentos” em relação aos exercícios fiscais de 2011 a 2015. (Id. 38739923, fl. 8). Em verdade, a demandante pretende verificar se houve o envio da notificação de acordo com as exigências legais prefiguradas pelo art. 36 da Lei no 4.567/2011. No que concerne à inobservância do devido processo legal por violação aos preceitos do contraditório e da ampla defesa, a pretensão foi articulada com suporte em meras ilações, pois não foram documentalmente comprovados os alegados descontos em conta-corrente mantida pela autora ou a sua inscrição na dívida ativa pelo Distrito Federal. É elementar, no entanto, que deve haver a devida participação à impetrante das informações existentes em bancos de dados ou registros mantidos por órgãos públicos a respeito de seus interesses particulares, ressalvadas aquelas em que o sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (art. 5o, inc. XXXIII, da Constituição Federal), vedadas ainda “exigências relativas aos motivos do pedido de informação” (art. 14 do Decreto no 7.724/2012). É possível discorrer a respeito do direito de acesso à informação em sua dimensão constitucional e infraconstitucional, de modo a fundamentar o acesso aos autos do procedimento administrativo. Em sua dimensão subjetiva, o direito à informação consubstancia um conjunto de posições subjetivas negativas relativas ao direito de não ser impedido de se informar, e também o direito positivo de exigir que o Estado preste informações. Ademais, o direito à informação pode ser incluído no conjunto de direitos e deveres que configuram o status activus processualis, ou seja, uma cidadania ativa processual “que viabiliza um controle social indispensável a um Estado Democrático de Direito e a possibilidade de exercício consciente e informado para a liberdade de crítica e participação jurídica”[22]. O exame do aludido princípio, no caso, deve ser integrado com a análise do preceito da publicidade, que foi consagrado nos artigos 5o, incisos LX e IX, 37, caput, da Constituição Federal. O doutrinador Celso Antônio Bandeira de Melo reconhece a existência da relação recíproca entre o contraditório, a ampla defesa e o direito de acesso à informação nos procedimentos administrativos, senão vejamos: Deveras, seriam impossíveis o contraditório e a ampla defesa, constitucionalmente previsto, sem audiência do interessado, acesso aos elementos do expediente e ampla instrução probatória. (omissis) Contudo, o princípio da acessabilidade aos elementos do expediente encontra, ainda, mais direto amparo nos arts. 5o, XXXIII, XXXIV, “b” e 37 da Lei Magna. (omissis) Dispõe o primeiro deles que “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja indispensável à segurança da sociedade e do Estado”[23]. (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde, ao negar o pretendido acesso à informação requerida pela demandante, as autoridades impetradas declararam o seguinte (Id. 38739923): “Prezo senhor, boa tarde! Em atenção à sua solicitação, a Diretoria de Suporte A administrativo desta Casa Jurídica informa que, nos termos do Parecer Jurídico no 127/2021- PGDF/PGCONS, considerando a competência conferida à Procuradoria Geral do Distrito Federal para a representação judicial e extrajudicial, bem como para a consultoria jurídica do Distrito Federal e de suas autarquias e fundações públicas, os processos administrativos por meio dos quais são reunidas informações para subsidiar a defesa dos interesses dos entes públicos distritais em juízo estão acobertados por sigilo, por força do art. 7o, II, da Lei federal no 8.906/1994, a despeito da publicidade das informações em si consideradas, em razão de disposição expressa do art. 24 da Lei Distrital no 4.990/2012. Assim sendo, considerando que as informações contidas no processo administrativo de no 00020-00013573/2019-47 estão abarcadas pelo sigilo fiscal, por força do art. 198 da Lei no 5.172/1966 e do art. 7, II, da Lei Federal no 8.906/1994, não é possível fornecer o acesso/cópia solicitado. Por fim agradecemos sua valorosa participação. Obrigado por nos procurar. Equipe da ouvidoria da Procuradoria Geral do Distrito Federal” É importante mencionar que os dispositivos normativos que fundamentaram a recusa de acesso à cópia do multicitado procedimento administrativo regulamentam, no plano infraconstitucional, direitos e garantias enunciados no texto da Constituição, como as prerrogativas funcionais do advogado, o direito de acesso à informação e o direito à intimidade. A Lei no 8.906/1994 disciplina as prerrogativas funcionais do advogado e prefigura, dentre outros, os direitos de exercer a profissão com liberdade, em todo o território nacional (art. 7o, inc. I), ingressar livremente nas salas de sessões dos tribunais ou em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público onde deva praticar ato ou colher prova ou informação útil (art. 7o, inc. VI), examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos (art. 7o, Inc. XIV), ter vista dos autos dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais. (art. 7o, Inc. XV) É preciso compreender, ademais, que atividade hermenêutico-jurídica deve ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual de um preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação, é preciso que o jurista observe (vide a esse respeito LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3 ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, cap. IV da Parte II), em síntese: 1) o contexto significativo da lei, que determina a compreensão de cada uma das palavras e frases do texto da norma de modo contextualizado. Com efeito, o contexto significativo da lei desempenha a função de determinar um conjunto coerente de proposições normativas a respeito de uma dada realidade normada. Logo, entre as diversas possibilidades de interpretações segundo o sentido literal, deve prevalecer aquela que possibilita a garantia de concordância material com outras disposições normativas correntes; 2) a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico. Nessa seara, a busca da interpretação que melhor corresponda à intenção reguladora do legislador permite chegar-se ao elemento histórico da interpretação. Com efeito, uma regulação bem sucedida do texto pode até ter um fim não alcançável pelo seu sentido literal, sendo assim necessárias as devidas correções quanto ao seu teor literal em conformidade com a respectiva finalidade. A interpretação teleológica consiste em estar de acordo com os fins cognoscíveis, bem como com as ideias fundamentais de uma dada regulação; 3) os critérios teleológicos-objetivos, que têm por escopo proceder à valoração da previsão normativa, no sentido de superar as contradições ou aporias do texto. Com efeito, as contradições de valoração não devem ser confundidas com os conflitos aparentes entre normas, que existem quando as normas ordenam, para a mesma situação de fato, consequências jurídicas entre si excludentes. Para evitar contradições de valoração, é importante que a interpretação deixe-se guiar por princípios ético-jurídicos, examinando-se até que ponto a regulação legal permite a determinação de espaço para um ou outro princípio; 4) finalmente, há de se ponderar a “interpretação conforme a Constituição”, pois os princípios ético-jurídicos de escalão constitucional perfazem o sentido normativo diretamente vigente, por mais que não estejam expressamente formulados na literalidade do texto interpretado. É notório que o sentido literal deriva da linguagem geral, servindo apenas como ponto de partida para a interpretação. Ao mesmo tempo, delimita as possibilidades de sua aplicação. Por isso, não pode o hermeneuta, regra geral, pretender que sua atividade cognitiva fique limitada ao mero sentido literal do texto (a esse respeito, GADAMER, Hans-Georg. A razão na época da ciência. Trad. Ângela Dias. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1975, p. 57-77). O contexto significativo da lei mostra-se imprescindível para a compreensão do significado específico de um termo ou de uma frase. Isso vale também para verificar certo uso linguístico especial por parte da Lei, para garantir que este não tenha fugido daquela. Esse contexto permite ainda esperar que diferentes normas concordem materialmente entre si e, se houver dúvida, o texto respectivo deverá ser interpretado a favor da concordância. Sempre que o sentido literal possível e o contexto significativo do texto da Lei deixarem margens a diferentes perspectivas, a interpretação a ser escolhida não pode ser feita de modo arbitrário, sendo necessária a busca pelo sentido que se ajuste à intenção reguladora do legislador, inclusive a partir do contexto histórico em que a norma foi criada e da análise das regras e princípios aplicáveis ao tema. Ao mesmo tempo, há de ser considerado o objetivo da norma em causa, que pode ser alcançado pela via do critério teleológico-objetivo. Finalmente, registre-se que os princípios ético-jurídicos de calibração constitucional, naturalmente, suscitam maior grau de importância, ao delimitar e vincular as regulações infraconstitucionais à medida que estas são criadas pelo legislador ou interpretadas por seu aplicador. Com efeito, em relação ao art. 7o, Inc. II, da Lei no 8.906/1994[24], a interpretação adotada pelos impetrados extrapola os limites semânticos do próprio enunciado normativo, pois o objeto do requerimento formulado pela autora não se ajusta aos conceitos “instrumento de trabalho”, “correspondência escrita”, “eletrônica”, “telefônica e telemática”. Ademais, o conjunto de normas que disciplina as prerrogativas funcionais do advogado alude aos direitos do indivíduo perante o Estado e trata primordialmente a respeito do direito de defesa. Nesse contexto, a interpretação adotada pelos impetrados não está ajustada ao contexto significativo da norma, que não deve ser interpretada no sentido de negar eficácia aos demais dispositivos do já mencionado art. 7o, notadamente os incisos XIV e XV. Ainda em relação ao tema é importante ressalvar que se a natureza do procedimento administrativo de lançamento tributário é inquisitorial, até o momento de sua impugnação, o acesso aos autos não foi negado pelos impetrados na condição de defensores, mas de autoridades[25] O entendimento adotado pelos impetrados também não é compatível com a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico, pelos motivos acima expostos, e essa circunstância leva a identificar, finalmente, que o referido posicionamento administrativo está escorado em contradições de valoração em relação ao texto. Como assinalado, para evitar as aludidas contradições é necessário ao intérprete buscar o fundamento racional da norma e, com maior importância, orientar-se pelos princípios e decisões valorativas que encontram expressão no contexto dos direitos fundamentais. Na presente hipótese, o intérprete deve ser orientado para a “prevalência da dignidade da pessoa humana” e para a “tutela dos espaços de liberdade pessoal”, com as suas concretizações[26] nos preceitos do contraditório, da ampla defesa (art. 5o, Inc. LV), do acesso à informação (art. 5o, Inc. XXXIII) e da publicidade (art. 5o, incisos IX e LX). Diante da análise detida dos autos percebe-se ter havido a inapropriada inversão das garantias individuais no presente caso, que foram suscitadas pelo Estado em prejuízo do próprio indivíduo e da tutela dos espaços de liberdade pessoal. Em verdade, parece ter havido a subversão do arcabouço normativo constitucional, que confere validade ao ordenamento jurídico pátrio. A esse respeito convém ressaltar que a partir do momento em que a dignidade da pessoa foi reconhecida como princípio estruturante, passou-se a reconhecer também que “é o Estado que existe em função da pessoa humana, e não o contrário[27]”. No que concerne à aplicação das normas previstas na Lei local no 4.490/2012 é preciso salientar que o direito de acesso à informação pode sofrer restrições. Como assinalado, essa possibilidade está expressa no art. 5o, inc. XXXIII, última figura, em composição com o artigo art. 5o, inc. LX, da Constituição Federal, a seguir transcritos: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos: (omissis) XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. (omissis) LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”. (Ressalvam-se os grifos) É possível verificar que a publicidade (art. 37, caput, da Constituição Federal) é o preceito de aplicação geral e, o sigilo, a exceção. Leia-se atentamente o texto do art. 3o da Lei local no 4.490/2012: Art. 3o Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes: I – observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. II – divulgação de informações de interesse público independentemente de solicitações; III – utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. IV – fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública. V – desenvolvimento do controle social da administração pública. (Ressalvam-se os grifos) É necessário anotar ainda que a natureza inquisitiva do procedimento, isoladamente, não afasta o direito de acesso aos autos, por se tratar de pretensão subsidiada pelo direito de defesa. Com o mero intuito de elucidar o tema é necessário destacar, por exemplo, que no inquérito policial é direito do defensor ter acesso aos elementos de prova que, já documentados, digam respeito ao exercício do direito de defesa, a despeito da natureza inquisitiva do procedimento em questão (Enunciado no 14 da Súmula Vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, verifica-se que a restrição de publicidade dos atos do processo foi autorizada pelo legislador constitucional nas circunstâncias em que a defesa da intimidade ou interesse social a exigirem. No que concerne à defesa da intimidade, o art. 198 do Código Tributário Nacional vedou a divulgação, pela Fazenda Pública, de informações obtidas em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. É notório que o sigilo fiscal não pode ser suscitado contra o sujeito passivo da obrigação tributária, pois em relação à situação econômica ou financeira e ao estado de seus negócios ou atividades, esse direito está inserido no âmbito de proteção do próprio contribuinte. Convém registrar ainda que, nos termos da legislação que rege a matéria, o acesso às informações pessoais, independentemente de classificação, é restrito aos agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que essas informações se refiram (art. 33, inc. I, da Lei no 4.990/2012). A propósito, em relação ao princípio da “acessabilidade aos elementos do expediente”, Celso Antônio Bandeira de Melo salienta o seguinte: “Revela-se óbvio que, se tal direito é genericamente outorgado a todos, maiormente sê-lo-á o direito de amplo acesso do interessado ao que conste dos expedientes no bojo de um procedimento administrativo que lhe diga respeito[28]” Ainda a respeito do tema, ressalte-se o entendimento de que a expressão “informações pessoais”, empregada no dispositivo legal em debate, se refere singelamente aos dados da pessoa natural, identificada ou identificável. (art. 4o, inc. IV, da no Lei 4.990/2012) No entanto, é notório que deve ser assegurado acesso à informação[29] também em favor das pessoas jurídicas, em especial aos dados concernentes a sua intimidade e às liberdades individuais[30]. Com efeito, essas entidades devem merecer também a proteção de seus direitos de personalidade. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PASSAPORTE DIPLOMÁTICO. TRANSPARÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. "Todos" - está dito no art. 5o, XXXIII, da Constituição Federal - "têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado". Esse direito individual tem sua contrapartida no dever da Administração Pública de obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput), dela fazendo parte o cidadão mediante o acesso "a registros administrativos e a informações sobre atos de governo" (art. 37, § 3o, inc. II). A idéia subjacente é a de que a transparência dos atos administrativos constitui o modo republicano de governo; sujeita a res publica à visibilidade de todos, o poder se autolimita ou é limitado pelo controle social, este uma das diretrizes que informaram a Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011 (editada posteriormente à impetração), a saber: "Art. 3o - Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes: V - desenvolvimento do controle social da administração pública". A lei só regulamentou o que já decorria diretamente da norma constitucional, cuja eficácia é plena desde a data da promulgação da Constituição Federal. 2. O nome de quem recebe um passaporte diplomático emitido por interesse público não pode ficar escondido do público. O interesse público pertence à esfera pública e o que se faz em seu nome está sujeito ao controle social, não podendo o ato discricionário de emissão daquele documento ficar restrito ao domínio do círculo do poder. A noção de interesse público não pode ser linearmente confundida com "razões de Estado", e, no caso concreto, é incompatível com o segredo da informação. Segurança concedida. (MS n. 16.179/DF, relator Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, julgado em 9/4/2014, DJe de 25/4/2014.) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, a locução “interesse social”, empregada no art. 5o, inc. LX, da Constituição Federal é designativa do interesse primário[31] da Administração, denominação adotada pela doutrina em referência aos interesses da coletividade. Com a devida licença, no caso em exame parece não ter havido reflexão mais amiúde a respeito dos limites distintivos entre o interesse público e o interesse meramente patrimonial do Estado. Finalmente, observo não estar suficientemente esclarecida a imprescindibilidade do sigilo das informações para a segurança da sociedade e do Estado (art. 5o, inc. XXXIII, da Constituição Federal) Apesar disso, não está totalmente afastada a possibilidade de que a parcial restrição das informações pretendidas pela impetrante atenda ao interesse público primário. É importante destacar que os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. Trata-se de presunção relativa que somente pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário a ser produzida pelo administrado, no caso, a impetrante. O controle jurisdicional deve ser devidamente justificado com os elementos probatórios suficientes e necessários. No caso em deslinde, à vista da precariedade dos elementos factuais produzidos em relação ao contexto e aos motivos que ensejaram a recusa de acesso à informação, deve ser adotada a devida cautela no presente momento. Como assinalado, o Estado não pode restringir o acesso às informações relativas à própria pessoa jurídica impetrante, nem mesmo ocultar os expedientes que permitam aferir a regularidade da constituição do crédito tributário. No entanto, os elementos de prova produzidos não permitem o esclarecimento a respeito da existência de outras informações, eventualmente classificadas como sigilosas, em relação às quais o sigilo seja justificado pela necessidade de resguardar o interesse público, de acordo com o artigo 25, caput e § 5o, da Lei no 4.990/2012. É preciso ressaltar que o sistema jurídico pátrio tem solução para a situação revelada nos autos por meio da aplicação do art. 7o, § 2o, da Lei no 4.990/2012, segundo o qual “quando não for autorizado acesso integral à informação parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo”. Feitas essas considerações, deve ser parcialmente deferida a medida liminar, com fundamento no art. 7o, inc. III, em composição com o art. 1o, caput, da LMS para que seja permitido à impetrante extrair cópias do procedimento administrativo tributário, com a possibilidade de ocultação, pelos impetrados, das partes reputadas sigilosas. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois o imediato acesso aos aludidos expedientes é presumivelmente necessário para o exercício do direito de defesa. Com esses fundamentos, defiro parcialmente o requerimento liminar, determinando assim que os ora impetrados forneçam à impetrante cópia dos autos do procedimento administrativo no 0020-00013573/2019-47 com a ocultação, se necessário, das eventuais informações sigilosas, desde que a classificação seja anterior à data do requerimento de acesso à informação formulado pela autora e tenha observado o procedimento previsto no Decreto no 34.276/2013. Prazo: 5 (cinco) dias úteis. As autoridades impetradas não poderão restringir o acesso da autora às informações relativas à própria pessoa jurídica impetrante, nem mesmo ocultar os expedientes que permitam aferir a regularidade da constituição do crédito tributário. Intimem-se as autoridades impetradas para que prestem as informações. Anote-se urgência. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 228 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] TORRES, Heleno Taveira. Direito Constitucional Tributário e Segurança Jurídica: metódica da segurança jurídica do Sistema Constitucional Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. [2] TORRES, Heleno Taveira. Direito Constitucional Tributário e Segurança Jurídica: metódica da segurança jurídica do Sistema Constitucional Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 313. [3] SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2022, p. 93. [4] SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2022, p. 262. [5] SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2022, p. 266. [6] CHEMERINSKY, Erwin. Substantive due process. Touro Law Review, v. 15, p. 1501-1534. 1999 [7] SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2022, p. 863-864 [8] MACHADO, Hugo de Brito. Mandado de Segurança em Matéria Tributária. 8 ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 89 [9] MACHADO, Hugo de Brito. Mandado de segurança em matéria tributária. 8 ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 15. [10] MACHADO, Hugo de Brito. Mandado de segurança em matéria tributária. 8 ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 33. [11] PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário. 6 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2014. [12] MACHADO, Hugo de Brito. Mandado de segurança em matéria tributária. 8 ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 305. [13] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 103. [14] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 86-87. [15] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 99. [16] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 99. [17] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 101. [18] MACHADO, Hugo de Brito. Mandado de segurança em matéria tributária. 8 ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 305. [19] MACHADO, Hugo de Brito. Mandado de segurança em matéria tributária. 8 ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 306. [20] BANDEIRA DE MELO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 13 ed, São Paulo: Malheiros, 2000, p. 447-451. [21] CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo; 13 ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 56 [22] SARLET, Info Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Dirito Constitucional. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2022, p. 568. [23] BANDEIRA DE MELO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 13 ed, São Paulo: Malheiros, 2000, p. 451. [24] ”São direitos do advogado (...) a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia”. [25] “Autoridade - o servidor ou agente público dotado do poder de decisão” (art. 1o, § 2o, Inc. III, da Lei no 9.784/1999) [26] Cf. LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3 ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, cap. IV da Parte II, p. 479. [27] SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2022, p. 263. [28] BANDEIRA DE MELO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 13 ed, São Paulo: Malheiros, 2000, p. 451. [29] “Os órgãos e as entidades do Poder Executivo do Distrito Federal assegurarão, às pessoas naturais e jurídicas, o direito de acesso à informação, que será proporcionado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os princípios da administração pública (...)” (art. 2o do Decreto no 34.276/2013. [30] “O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, bem como às liberdades e às garantias individuais” (art. 33 da Lei no 4.990/2012) [31]“Também assim melhor se compreenderá a distinção corrente da doutrina italiana entre interesses públicos ou interesses primários – que são os interesses da coletividade como um todo – e interesses secundários, que o Estado (pelo só fato de ser sujeito de direitos) poderia ter como qualquer outra pessoa, isto é, independentemente de sua qualidade de servidor de interesses de terceiros: os da coletividade. Poderia, portanto, ter o interesse secundário de resistir ao pagamento de indenizações, ainda que procedentes, ou de denegar pretensões bem-fundadas que os administrados lhe fizessem, ou de cobrar tributos ou tarifas por valores exagerados. Estaria, por tal modo, defendendo interesses apenas seus, enquanto pessoa, enquanto entidade animada do propósito de despender o mínimo de recursos e abarrotar-se deles ao máximo. Não estaria, entretanto, atendendo ao interesse primário, isto é, àquele que a lei aponta como sendo o interesse da coletividade: o da observância da ordem jurídica estabelecida a título de bem curar o interesse de todos. (omissis) Os interesses secundários não são atendíveis senão quando coincidirem com os interesses primários, únicos que podem ser perseguidos por quem axiomaticamente os encarna e representa. Percebe-se, pois, que a Administração não pode proceder com a mesma desenvoltura e liberdade com que agem os particulares, ocupadas na defesa das próprias conveniências, sob pena de trair sua missão própria e sua própria razão de existir. Cf. BANDEIRA DE MELO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 13 ed, São Paulo: Malheiros, 2000, p. 33 ”